Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Em que pesem as alterações introduzidas pelo Código de Processo Civil de 2015 sobre a remessa necessária, o duplo grau de jurisdição é obrigatório por expressa disposição legal, prevista no art. 14, §1o, da Lei 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança, o qual dispõe que “concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”

2. A obediência aos prazos editalícios vincula a Administração e o candidato, e, por tal razão, este não possui direito subjetivo de deixar de entregar ou de entregar extemporaneamente de documento exigido no certame. Sendo assim, mesmo diante de infortúnios que possam vir a acometê-lo, não há razão para a relativização dos termos do edital, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da legalidade.

3. Não comprovada a entrega de toda a documentação dentro do prazo editalício, não há que se falar em direito líquido e certo à permanência no certame para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal. 4. Apelação e reexame necessário conhecidos e providos. Sentença reformada. Segurança denegada.